Tribunal: TJDFT
Processo: 0738442-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738442-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLLA EMERICK GUILHERME AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCYLLA EMERICK GUILHERME (requerida) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento proposta por IRMÃOS RODOPOULOS LTDA, nos autos n. 0720383-46.2024.8.07.0001, na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 208518182 da origem): “É certo que à pessoa jurídica pode ser deferida a gratuidade de Justiça (artigo 98 do CPC). Interpretando a legislação, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, consubstanciado na Súmula 481, no sentido de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Indefiro à requerida a gratuidade de justiça, uma vez que a documentação acostada aos autos evidencia que ela não faz jus ao benefício. A locação debatida no presente processo tem alugueis de R$ 10.000,00; o imóvel destina-se a uma academia desportiva; e o marido da demandada possui remuneração na casa também dos R$ 10.000,00. Tais fatos demonstram que a requerida não se adequa aos parâmetros definidos por este E. Tribunal para a concessão do benefício. Intime-se a parte autora para se manifestar, em réplica, acerca dos documentos anexados no ID 208314222. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, não sendo deduzidos outros requerimentos, anote-se conclusão para sentença.” Inconformada, a requerida recorre. Diz ter acostado aos autos “todos os documentos” necessários a comprovar a sua hipossuficiência. Alega ter dívidas decorrentes de rescisão de três funcionários, bem como aponta gastos de cerca de R$ 42.993,04. Em outro ponto, destaca que “a sócia da empresa Agravante é autônoma, portanto, não possui registro em sua CTPS, conforme se depreende do documento anexo (Doc. 08 - CTPS), já seu marido é policial militar do Estado de Goiás e aufere uma renda mensal média de R$ 3.809,66 (três mil, oitocentos e nove reais e sessenta e seis centavos) conforme se depreende dos últimos contracheques anexos (Doc. 09 - Contracheques).” Ao final requer o provimento do recurso, “com intuito de reformar a Decisão agravada, deferindo a INTEGRAL GRATUIDADE DA JUSTIÇA para a Agravante;” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de recurso que versa exclusivamente sobre pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator